Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ESTABELECIDO. R$10.000,00. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de reparação pelos danos morais sofridos. Em suas razões, a recorrente sustenta a ausência de ato ilícito e que o atraso foi mínimo, e que o valor da indenização é demasiado. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado. Foram apresentadas contrarrazões, id. 77222165.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 77222159.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. No caso em exame, o autor adquiriu passagem aérea junto à requerida para o trecho Foz do Iguaçu/Brasília, com embarque previsto para o dia 23/04/2024, às 19h05. O referido voo, entretanto, foi cancelado, sendo o passageiro comunicado apenas uma hora antes do horário programado de partida. Após enfrentar longas filas para reacomodação, o autor foi realocado em voo com escala em Congonhas. Contudo, nova alteração foi promovida pela companhia aérea, que o incluiu em voo apenas no dia seguinte, com partida do Aeroporto de Guarulhos, distante aproximadamente uma hora e trinta minutos do terminal de Congonhas. Em síntese, em razão dos transtornos e sucessivas alterações, o autor chegou ao destino com um atraso total de 19 horas.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de readequação de malha aérea, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a 4 horas, restou incontroverso, que deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço.
7. Destaca-se que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
8. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
9. No caso dos autos, o atraso perdurou por mais de dezenove horas. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
10. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
11. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado revela-se excessivo e dissonante dos padrões das Turmas Recursais. Confira-se os seguintes acórdãos: 1o - Quanto ao valor da indenização, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o dano moral em R$4.000,00 (quatro mil reais), a fim de representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. (Acórdão 1880349, 07141315220238070004, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024); 2o - Sopesando todas estas circunstâncias, entendo como medida de justiça a majoração do valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois tal importância atende mais prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida. (Acórdão 1869221, 07654363920238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024); 3o - Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, uma vez que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Nesse sentido, o seguinte precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018.) 9. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença (R$ 4.000,00), visto que o valor arbitrado é suficiente para compensar os danos sofridos pela recorrida sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, bem como para cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (Acórdão 1865819, 07000574120248070009, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024).
12. Portanto, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado e condizente com os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor.
13. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para fixar o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantidos os demais termos.
14. Sem condenação em honorários diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9099/95)
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.